Tribunal: TJBA
Processo: 8077007-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077007-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): JOALISSON DA CUNHA COSTA (OAB:BA42858-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado incidentes sobre benefício previdenciário do consumidor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. O consumidor alega ter sido surpreendido com descontos relativos a cartão de crédito consignado quando acreditava ter contratado empréstimo consignado. Contrato foi celebrado em março de 2016, e os descontos permanecem incidindo após quase uma década. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Em discussão se há (i) probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário de consumidor que alega não ter sido informado da real natureza do produto contratado; e (ii) proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A mera existência de instrumento contratual com denominação formal do produto não afasta a alegação de falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC), que exige compreensão efetiva pelo consumidor das consequências econômicas da modalidade contratada. 4 - As faturas juntadas pela própria instituição financeira revelam que um único saque de R$ 1.077,00, realizado em 2016, gerou descontos mensais ao longo de quase uma década sem quitação definitiva, configurando obrigação potencialmente perpétua, incompatível com empréstimo consignado comum. 5 - Os proventos previdenciários do consumidor possuem natureza alimentar e proteção constitucional (art. 7º, X, da CF/88). A suspensão dos descontos é medida reversível, ao passo que a manutenção dos descontos durante o trâmite processual poderia comprometer a subsistência do consumidor. 6 - A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, equivale a aproximadamente 1,4 vezes o valor do desconto mensal e não se revela desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira obrigada. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077007-43.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante BANCO BMG SA e parte(s) Agravado RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.